Tribunal: TJMT
Processo: 1034087-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034087-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHOPPING DO CIDADAO SERVICOS E INFORMATICA S.A. - CNPJ: 07.917.303/0001-12 (APELADO), MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES - CPF: 730.310.541-72 (ADVOGADO), JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES - CPF: 356.141.029-49 (ADVOGADO), JAQUES FERNANDO REOLON - CPF: 561.234.341-87 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ MIRANDA COSTA JUNIOR - CPF: 002.981.881-80 (ADVOGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (APELANTE), HENRIQUE CUNHA BARBOSA - CPF: 036.750.456-17 (ADVOGADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (APELANTE), RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.849.236-58 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE ALVES MOTTA - CPF: 124.735.456-34 (ADVOGADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (APELANTE), ALVARO PAEZ JUNQUEIRA - CPF: 149.421.728-70 (ADVOGADO), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – LICITAÇÃO – CAPACIDADE TÉCNICA – ART. 30 DA LEI No 8.666/93 – DEMONSTRAÇÃO – REGULARIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MODALIDADE DE LICITAÇÃO – MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO APENAS DO CRITÉRIO DO MENOR PREÇO PARA ANÁLISE DA EMPRESA VENCEDORA – COMPLEXIDADE DO OBJETO LICITADO A SER EXECUTADO – ADITIVOS CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSOS PROVIDOS.

1. A capacidade técnica tem como escopo aferir, durante a realização do certame, se os concorrentes tem pleno conhecimento do objeto a ser executado, se estes tem habilidade e competência para desempenhar o objeto a ser contratado caso seja o vencedor (art. 30, incisos I a IV, da Lei no 8.66693).

2. Atestados expedidos pelo poder público.

3. Se a veracidade dos documentos públicos não foi questionada, presume-se que a declaração ali contida é verdadeira, ante ao princípio da presunção de veracidade dos documentos públicos e legitimidades dos atos administrativos, haja vista que os servidores públicos possuem a fé pública, a teor do que dispõe o art. 405 do Código de Ritos.

4. É função típica, própria e dever do Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos, em estrita observância ao princípio processual e constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, o qual preconiza que cabe à esta função estatal decidir e julgar qualquer lesão ou ameaça à direito, sendo, inclusive, cláusula pétrea previsto no art. 5o, XXXV, da Carta Magna.

5. Qualificações subjetivas, tais como, a sua expertise, execução e serviços em outros Estados da federação, reconhecida qualidade dos serviços prestados pelas unidades do Programa Ganha Tempo em nada contribui para o deslinde da causa, uma vez que o processo licitatório é regido por critérios e julgamento estritamente objetivos, em observância aos princípios da impessoalidade e moralidade, eficiência administrativas, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei no 8.666/93.

6. O Edital do certame estabeleceu como modalidade licitatória, a combinação dos critérios menor preço com a melhor técnica, não podendo, portanto, o critério de valor econômico (menor preço) pode ser o único considerado como critério de proposta mais vantajosa à Administração Pública, haja vista tratar-se
de licitação voltada à contratação de serviço especializado e complexo, de natureza intelectual e operacional.

7. Formalização de aditivo contratual.

8. Matéria não foi suscitada anteriormente.

9. Configuração de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico por ferir o princípio processual do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

10. Comprovada a capacidade técnica do licitante, bem como inexistindo qualquer ilegalidade, deve manter-se incólume o processo licitatório.

11. Recursos de Apelação PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PROJECTO – GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Anulatória no 1034087-63.2017.811.0041, julgou procedente
a ação para declarar a nulidade do certame (concorrência pública no 001/2016 – SETAS) a partir da fase de julgamento de propostas técnicas, bem como para determinar a reforma do julgamento da proposta do Consórcio Rio Verde Ganha Tempo, visto o desatendimento dos fatores 04, 05 e 12 do instrumento convocatório.

Em suas razões recursais (Id. 7685409), a Apelante Projecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli argumenta sobre a sua expertise, execução e serviços em outros Estados da federação, reconhecida qualidade dos serviços prestados pelas unidades do Programa Ganha Tempo, cumprimento do contrato e investimentos realizados.

Afirma que a sentença, tal como prolatada, causará dano ao erário público e à população, pois a proposta da segunda colocada (Shopping do Cidadão) era superior em mais de 12% (doze por cento) à sua proposta.

Sustenta o cumprimento dos fatores 04, 05 e 12 do Edital, mormente quanto aos atestados de capacidade técnica, os quais foram emitidos pela Administração Pública e, portanto, gozam de legitimidade e veracidade.

Alega que a sentença está em conflito com as demais decisões proferidas no âmbito administrativo e recursal, impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em decisão administrativa quando ausente a irregularidade e violação à separação dos poderes.

Afirma a existência de irregularidades da licitante Shopping do Cidadão e inalteração da posição classificatória do certame.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
também interpôs Recurso de Apelação (Id. 7685425) argumentando, em síntese, o cumprimento dos fatores 04, 05 e 12 pela Apelante Projecto Gestão, Assessoria e Serviços.

Não há parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, haja vista a manifestação em diversos outros processos similares a este, onde afirmou não haver interesse público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Faço julgamento conjunto de ambos os Recursos de Apelação, haja vista ser comum os seus fundamentos.

Em petição acostada no Id. 25278026, noticia o Consórcio Rio Verde Ganha Tempo (o qual faz parte a empresa Apelante) ocorrência de fato novo, qual seja, o julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso da Representação de Natureza Externa (RNE) no 26.407-5/2017, juntando, para tanto, cópia do acórdão lavrado pela àquela Corte de Contas.

Tal fato ensejaria, num primeiro momento, a necessidade de intimação da parte contrária para manifestação, conforme disciplina o art. 10 do CPC.

No entanto, deixo de determinar tal providência haja vista, não tratar-se de matéria nova, pois a RNE foi objeto de questionamento e de conhecimento por ambas as partes ao longo de toda Ação Anulatória, sendo, inclusive, um dos fundamentos adotados na Suspensão de Tutela Antecipada (SLAT) no 1013138-44.2017.8.11.0000, bem como nos Recursos de Agravo de Instrumentos (RAI) no 1000428-55.2018.8.11.0000 e 1013105-54.2017.8.11.0000.

Assim, não sendo a Representação de Natureza Externa (RNE) matéria desconhecida das partes, desnecessário se faz a intimação da parte contrária para manifestação do seu julgamento final, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Faço agora um breve retrospecto quanto à impugnação judicial da presente Ação Anulatória.

O presente certame foi impugnado judicialmente por meio dos seguintes meios processuais ou recursais, quais sejam:

A) RAI 1000428-55.2018.8.11.0000;

B) RAI 1013105-54.2017.8.11.0000;

C) MS 1006761-57.2017.8.11.0000;

D) MS 1001327-87.2017.8.11.0000;

E) MS 1000833-28.2017.8.11.0000;

F) SLAT 1013138-44.2017.8.11.0000.

O RAI no 1000428-55.2018.8.11.0000 foi interposto pelo Apelante Projecto, tendo sido a liminar deferida por esta Relatora.

O RAI no 1013105-54.2017.8.11.0000 foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja liminar também foi deferida por esta Relatora.

Ambos os agravos foram declarados prejudicados posteriormente, ante à superveniência de prolação de sentença na ação originária.

O MS no 1006761-57.2017.8.11.000 foi impetrado pelo ora Apelado Shopping Cidadão, cuja liminar foi indeferida e foi extinto sem resolução do mérito, ante ao pedido de desistência formulado pelo próprio Impetrante.

Já o MS 1001327-87.2017.8.11.0000, também impetrado pelo Shopping Cidadão teve a liminar indeferida e encontra-se pendente de julgamento.

O MS 1000833-28.2017.8.11.0000 foi impetrado por Terracom Construções Ltda e outros, teve a liminar indeferida e foi denegada a ordem, ante a perda superveniente de interesse processual, haja vista ter-se classificado em terceiro lugar no certame.

Por fim, houve pedido de Suspensão de Tutela Antecipada (SLAT 1013138-44.2017.8.11.0000) proposta pelo Estado de Mato Grosso, cuja liminar foi deferida e ao final julgada procedente pelo então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Des. Rui Ramos Ribeiro.

Diante deste panorama de sucessivos recursos, Mandados de Segurança e suspensão de liminar, evidencia-se que o processo licitatório questionado encontra-se dentro de aparente legalidade.

Digo aparente legalidade, pois, salvo o pedido de suspensão de liminar, nenhum recurso ou Mandado de Segurança teve o seu mérito analisado, muito embora as liminares analisadas foram no sentido de reconhecer a legalidade documental da licitação.

A aparente legalidade afirmada nas decisões liminares analisadas em sede de Recurso de Agravo de Instrumento e Mandado de Segurança se trasmuda em legalidade nos presentes Recursos de Apelação, após o processo de cognição exauriente.

Feito este retrospecto processual, passo a analisar ambos os apelos.

Conforme se depreende do Edital
no 001/2016/SETAS, o objeto licitado é a contratação de concessão administrativa para implantação, gestão, operação e manutenção de 7 (sete) unidades de Ganha Tempo, localizadas nos Municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Cáceres, Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Sinop, com vistas a ampliação do Programa Ganha Tempo pelo período de 15 (quinze) anos e valor de R$ 533.009.574,53 (quinhentos e trinta e três milhões, nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

O cerne da questão é saber se a empresa Apelante Projecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli cumpriu com os fatores de pontuação F4, F5 e F12 do edital acima mencionado, sendo todos fatores relacionados à capacidade técnica.

A capacidade técnica tem como escopo aferir, durante a realização do certame, se os concorrentes têm pleno conhecimento do objeto a ser executado, se estes têm habilidade e competência para desempenhar o objeto a ser contratado caso um deles seja o vencedor.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

“Depois, temos a
capacidade técnica
, que o meio de verificar-se a aptidão profissional e operacional do licitante para a execução do que vier a ser contratado, e pode ser
genérica, específica e operativa
. A primeira diz respeito à inscrição no órgão de classe (o CREA, por exemplo); a segunda serve para comprovar que o candidato já prestou serviço idêntico a terceiros, o que é feito através de atestados fornecidos por pessoa de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (art. 30, §1o, do Estatuto); a terceira, para comprovar que a estrutura da empresa é compatível com o vulto e a complexidade do objeto do contrato.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos,
in
Manual de Direito Administrativo, 29a ed. – São Paulo, Ed. Atlas, 2015, pág.: 291/292)

Ainda que não houvesse a definição doutrinária acima exposta, o edital do certame é autoexplicativo acerca da capacidade técnica dos licitantes, conforme se pode observar nos itens 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.12 do Anexo III do edital e anexado no Id. 7685070 que estão assim descritos,
in verbis:

3.2.4. (...)

FATOR DE PONTUAÇÃO F4 – Capacidade técnica em implantação, envolvendo disponibilização de espaço, projeto executivo e sua execução.

(Pontuação Máxima – 270 pontos)

(...)

4. Capacidade técnica em implantação, envolvendo disponibilização de projeto executivo e sua execução.

Base: quantidade de Unidades de Atendimento.

FATOR 4 – PESO 3,0

Requisitos Técnicos:

O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante no que se refere à implantação de Unidade de Atendimento, com área mínima de 1.100 m2 (mil e cem metros quadrados), englobando, obrigatoriamente, o desenvolvimento de projeto executivo, bem como a efetiva realização dos seguintes itens: “layout”, comunicação visual, sistema de gerenciamento de atendimento e sistema de teleinformática.

Capacidade e experiência comprovada

PONTOS

a) acima de 1 (uma) Unidade de Atendimento

90

b) somente 1 (uma) Unidade de Atendimento

45

Nota máxima no fator 4

90

Valor máximo ponderado no fator 4 (90 x 3,0)

270

3.2.5. FATOR DE PONTUAÇÃO F5 – Capacidade técnica em sistema de gerenciamento do atendimento.

(Pontuação Máxima – 270 pontos)

(...)

5. Capacidade técnica em implantação de sistema de Gerenciamento do atendimento.

Base: quantidade de pontos de atendimento

FATOR 5 – PESO 3,0

Requisitos Técnicos:

O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante no que se refere à implantação e operação de sistema de gerenciamento do atendimento, com o fornecimento de sistema (software) e equipamentos (hardware) que permitam ao gestor acessar os dados referentes ao desempenho operacional de cada Unidade de Atendimento.

Este sistema deve contemplar, no mínimo, 30 (trinta) pontos de Atendimento

Capacidade e experiência comprovada

PONTOS

a) acima de 90 pontos de atendimento

90

b) de 61 a 90 pontos de atendimento

45

c) de 30 a 60 pontos de atendimento

10

d) Nota máxima no fator 5

90

Valor máximo ponderado no fator 5 (90 x 3,0)

270

(...)

3.2.12. FATOR DE PONTUAÇÃO F12 – Equipe técnica para operação.

(Pontuação Máxima – 180 pontos)

(...)

12. Equipe técnica para operação.

Base: experiência especializada.

FATOR 12 – PESO 2,0

Requisitos Técnicos:

O CONCORRENTE comprovou possuir na equipe, por meio de curriculum lattes ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 01 (um) profissional com pelo menos 3 (três) anos de experiência como Administrador, Gerente ou Coordenador Geral; e pelo menos 01 (um) profissional com no mínimo 3 (três) anos de experiência como Coordenador ou Supervisor de Área de Atendimento ou de Infraestrutura, ambos tendo desempenhado suas atividades em Unidades de Atendimento, que somados possuam área mínima de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) e realizando no mínimo 2.400 (dois mil e quatrocentos) atendimentos presenciais por dia

Quantidade de profissionais comprovada

PONTOS

a) todos profissionais com acima de 5 (cinco) anos de experiência

90

b) todos profissionais com no mínimo de 4 (quatro) anos de experiência

50

c) todos profissionais com no mínimo de 3 (três) anos de experiência

10

Nota máxima no fator 12

30

Valor máximo ponderado no fator 12 (90 x 2,0)

180

Ao ler os fatores e itens do edital do certame e acima transcritos, percebe-se que estes seguiram os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 30, incisos I a IV, da Lei no 8.66693, que assim prescreve,
in verbis:

Art.30.A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II -comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

Passo pois analisar se cada Fator acima foi devidamente cumprido pela Apelante Projecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli.

FATOR 04:

Consiste em saber se a empresa Apelante tem
capacidade técnica em implantação com área mínima de 1.100 m2 (mil e cem metros quadrados), envolvendo disponibilização de espaço, englobando o desenvolvimento de projeto executivo, bem como a efetiva realização dos seguintes itens: “layout”, comunicação visual, sistema de gerenciamento de atendimento e sistema de teleinformática.

Tal requisito restou comprovado por meio de Atestado de Capacidade Técnica expedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual foi expedido e assinado pelo Coordenador Especial de Gestão das UAI da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme documento acostado no Id. 7685071, o qual declara a execução das atividades de comunicação visual, sistema de gerenciamento de atendimento e sistema de de teleinformática, a realização de layout, sendo todas essas atividades em uma área de 1.115,63 m2.

Como se pode observar, tal requisito objetivo restou devidamente cumprido, de forma satisfatória, pela empresa Projecto, ora Apelante, não encontrando guarida a alegação da empresa Shopping do Cidadão, que em sede de contrarrazões, afirma que as áreas não estavam implantadas integralmente, ante à ausência de prova cabal nesse sentido.

FATOR 05:

Tem como objetivo a comprovação de experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta licitação no que se refere à implantação e operação de sistema de gerenciamento do atendimento, com o fornecimento de sistema (software) e equipamentos (hardware) que permitam ao gestor acessar os dados referentes ao desempenho operacional de cada Unidade de Atendimento.

Tal requisito restou comprovado por meio de Atestados de Capacidade Técnica expedidos pelo Municípios de Itanhaém e Guarujá, conforme Id. 7685090.

O Município de Itanhaém atestou, além de fornecimento de sistema software e equipamento de hardware, que a Projecto realizou atendimento presencial e prestados em 24 (vinte e quatro) unidades de saúde, 18 (dezoito) creches e 51 (cinquenta e uma) escolas, totalizando 93 (noventa e três) pontos de atendimento.

Com relação ao Município de Guarujá também foi atestado o fornecimento de software e equipamento de hardware em atendimento presencial e prestados em 49 (quarenta e nove) escolas, 14 (quatorze) núcleos educacionais e 1 (uma) secretaria, totalizando 63 pontos de atendimentos.

Há também Atestado de Capacidade Técnica no 408/2016, expedido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP) e anexado no Id. 7685092, atestando a prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, manutenção e adequação do Posto Poupatempo São Carlos, com média diária de atendimentos (de julho e setembro/2016) de 1.924 e média mensal de atendimentos (de julho e setembro/2016) de 44.886 em uma área de 1.826,69 m2.

Consta também o Atestado de Capacidade Técnica no 014/2016, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de São Caetano do Sul/SP, anexado no Id. 7685175, atestando, entre os diversos contratos firmado com o poder público, atendimento em cerca de 65 (sessenta e cinco) postos cm atendimento diário de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhentos).

Nesse contexto e diante da apresentação dos documentos acima mencionados, não procede a alegação do Apelado que, em sede de contrarrazões, afirma que os atestados apresentados pela Apelante no processo licitatório não descrevem com clareza a especificação dos serviços realizados e que os objeto dos atestados são incompatíveis com o objeto da licitação.

Tais alegações não ultrapassaram a fronteira do mero inconformismo.

Diante de tais informações mencionadas e descritas nos atestados acima mencionados, constata-se que a empresa Apelante Projecto cumpriu o requisito objetivo previsto no Fator 05.

FATOR 12:

O objetivo deste fator é a comprovação da empresa licitante de possuir na equipe, 01 (um) profissional com pelo menos 3 (três) anos de experiência como Administrador, Gerente ou Coordenador Geral e pelo menos 01 (um) profissional com no mínimo 3 (três) anos de experiência como Coordenador ou Supervisor de Área de Atendimento ou de Infraestrutura.

No que tange a este fator de capacidade técnica, há o Atestado expedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais afirmando que
Fernanda Valadares Couto Girão
(contratada da empresa Projecto) atuou naquela Secretaria, como responsável pela coordenação da implantação e operação de 30 (trinta) unidades de atendimento, incluindo as Unidades de Atendimento Integrado (UAI), envolvendo a gestão de pessoal, manutenção e infraestrutura de qualidade, no período de 27 de março de 2007 a 24 de setembro de 2013, conforme se infere no Id. 7685224.

Para corroborar a capacidade de operação da Sra. Fernanda Valadares Couto Girão, consta ainda a juntada do Contrato de Prestação de Serviços com a empresa Projecto Gestão Assessoria e Serviços EIRELI,
por prazo indeterminado
, com firma reconhecida em cartório, o qual foi anexado no mesmo Id. acima.

Importante ressaltar que não há notícias ou indícios de provas nos autos a demonstrar ou evidenciar que o referido contrato de prestação de serviços tenha sido rescindido, o que presume, encontrar-se o mesmo em plena vigência.

Nesse norte e por raciocínio lógico, presume-se que ainda persiste a capacidade técnica operacional não só da pessoa física de Fernanda Valadares Couto Girão, como também da própria empresa Pojecto Gestão Assessoria e Serviços EIRELI, ora Recorrente.

Há também a expedição de Declaração pela SOCICAM – Administração, Projetos e Representações Ltda atestando que o Sr.
Marcos Juliano Casoni Almeida
trabalhou naquela empresa no período compreendido entre 09/02/1998 a 02/12/2011, sendo o último cargo desempenhado de Supervisor de Centrais de Atendimento Sênior.

Importante consignar que a referida declaração foi registrada no Conselho Regional de Administração de São Paulo, sob o no 1063/2015, conforme se infere no Id. 7685299.

De mesma forma como ocorreu com a Sra. Fernanda e, no mesmo Id. acima mencionado, há Contrato de Prestação de Serviço com a empesa Projecto por
tempo indeterminado
, na função de Gerente em Atendimento Multiserviços.

Insta ressaltar que todos os documentos expedidos pelo poder público e acima mencionados não houve questionamento acerca da veracidade de seu conteúdo pela parte Apelada (Shopping do Cidadão).

Apenas suscita argumentos genéricos quanto a não comprovação da qualificação do profissional.

Se a veracidade dos documentos públicos não foi questionada, presume-se que a declaração ali contida é verdadeira, ante ao princípio da presunção de veracidade dos documentos públicos e legitimidade dos atos administrativos, haja vista que os servidores públicos possuem a fé pública, a teor do que dispõe o art. 405 do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - MUNICÍPIO DE BANDEIRA - INCÊNDIO ARQUIVO PREFEITURA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO LABORADO - SENTENÇA MANTIDA.1 - Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o autor não comprovou que laborou o período indicado na exordial, impondo-se a improcedência do pedido de reconhecimento de tempo de serviço. 2 - Nos termos do art. 405, CPC, gozam de presunção relativa de veracidade apenas as declarações constantes num documento público que corresponderem aos fatos que o agente público atestar terem sido por ele constatados, uma vez ocorridos em sua presença, ou se se referirem a fatos de seu próprio conhecimento. Sendo relativa à presunção, pode ser afastada por prova em contrário. No caso, o Boletim de Ocorrência não mencionou a existência de Carteiras de Trabalho queimadas no incêndio ocorrido no prédio da Prefeitura Municipal de Bandeira, sendo a prova testemunhal inócua para afastar a presunção de veracidade constante no referido documento público. (TJMG - Apelação Cível 1.0017.12.005486-5/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

A empresa Apelada, em sede de contrarrazões, questiona a impossibilidade de outros profissionais como é o caso da Sra.
Carla Pinto Lisboa
por não preencher os requisitos, bem como não caberia ao Poder Judiciário o papel de julgador de proposta técnica.

Com relação à tal argumento, consigno que o Poder Judiciário não está atuando como julgador da proposta técnica, mas apenas analisando a legalidade dos atos impugnados.

Nesse aspecto, é função típica, própria e dever do Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos administrativos, em estrita observância ao princípio processual e constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, o qual preconiza que cabe à esta função estatal decidir e julgar qualquer lesão ou ameaça à direito, sendo, inclusive, cláusula pétrea previsto no art. 5o, XXXV, da Carta Magna,
in verbis:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Não se trata de ofender ou adentrar no mérito administrativo, mas sim de análise de legalidade em processo licitatório, o que é perfeitamente possível.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MELHOR TÉCNICA COM PREÇO FIXADO. BHTRANS. LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE POR TÁXI. CLÁUSULA DO EDITAL. TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMO CONDUTOR DE TÁXI. PONTUAÇÃO EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. - Admissível a impetração do mandado de segurança pelo candidato que pretenda anular cláusula de edital de licitação, ainda que o provimento pretendido afete a todos os candidatos inscritos no certame. - Cabe à Administração Pública estabelecer os critérios que vão reger os certames públicos, de forma a selecionar os candidatos mais habilitados para exercer as mais diversas funções, preenchidas as exigências necessárias para tanto. - Não obstante seja incabível que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo, deve, outrossim, analisar se cláusula de edital de concorrência pública viola aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia. - A escolha da melhor proposta deve ser feita de forma a garantir tratamento isonômico aos candidatos, sendo possível, apenas, as exigências pertinentes ao bom desempenho dos serviços, desde que feitas de forma não discriminatória e equânime. - Embora o critério "tempo de experiência como condutor de táxi" possa ser utilizado numa concorrência pública para escolha de permissionários do serviço de transporte por táxi, deve ser excluída cláusula do edital que atribui pontuação excessiva a esse critério, de forma a dirigir a escolha na licitação, violando o princípio da isonomia. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.124128-5/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2013, publicação da súmula em 30/04/2013)

Quanto à qualificação técnica da Sra. Carla Pinto Lisboa, faço a seguinte ponderação.

A Sra Carla Pinto Lisboa (Id. 7685239), teve a sua capacidade técnica demonstrada por meio de declaração expedida pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), na função de Assistente Administrativo, tendo trabalhado no Poupatempo de Campinas, entre os anos de 25/06/2002 à 15/03/2013, exercendo várias funções descritas na referida declaração, tais como, coordenação, supervisão, etc..., conforme se infere no Id. 7685239.

No mesmo Id. acima mencionado e também como forma de corroborar a capacidade de operação da Sra. Carla Pinto Lisboa, verifica-se também a juntada do Contrato de Prestação de Serviços com a empresa Projecto Gestão Assessoria e Serviços EIRELI, pelo período de 18 meses, com firma reconhecida em cartório, na função de supervisora de atendimento, ou seja, é um contrato por
prazo determinado
.

Insta consignar que não há nos autos prova cabal da continuidade contratual entre as partes, o que faz presumir pela descontinuidade.

A relação contratual entre a Sra. Carla e a empresa Projecto ocorreu durante o processo licitatório e, de acordo com o que dispõe o art. 30, §1o, inciso I, da Lei no 8.666/93, o profissional deverá pertencer ao quadro
permanente
da empresa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art.30.A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

(...)

§ 1
o
A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a

I - capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente
, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (NEGRITEI)

Consid
erando que a Sra. Carla possuía contrato por tempo determinado, ainda que celebrado e vigente durante o processo licitatório, este profissional não poderá ser considerado para efeitos de demonstração de capacidade técnica, haja vista não pertencer ao quadro permanente de profissionais da empresa, razão pela qual deixo de considera-la para fins de capacidade técnica no presente certame.

Ainda que a Sra. Carla Pinto Lisboa não seja considerada para efeitos de capacidade técnica, o Fator 12 foi devidamente cumprido, posto que o edital do certame exige a comprovação de 2 (dois) profissionais, o que restou devidamente observado pelos profissionais Marcos Juliano Casoni Almeida e Fernanda Valadares Couto Girão.

Com relação aos argumentos da empresa Apelante sobre as suas qualificações subjetivas, tais como, a sua expertise, execução e serviços em outros Estados da federação, reconhecida qualidade dos serviços prestados pelas unidades do Programa Ganha Tempo em nada contribui para o deslinde da causa, uma vez que o processo licitatório é regido por critérios e julgamento estritamente objetivos, em observância aos princípios da impessoalidade e moralidade, eficiência administrativas, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei no 8.666/93,
in verbis:

Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

No mesmo sentido a jurisprudência,
in verbis:

LICITAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA. INABILITAÇÃO INDEVIDA. O motivo da inabilitação da impetrante não encontra respaldo no edital licitatório. Os atestados de capacidade técnica indicam que a impetrante possui condições de executar o serviço licitado, pois restou certificado, tanto por pessoas jurídicas de direito público quanto privado, que ela prestou serviço de apoio administrativo e locação de mão-de-obra referente a algumas das categorias profissionais supracitadas, alcançando também outras categorias de natureza diversa, o que comprova a qualificação técnica da impetrante para a cessão de mão-de-obra em diversas áreas, dada a experiência comprovada. O critério aplicado à impetrante não foi empregado a outros concorrentes, pois não restou demonstrado que eles possuem mão-de-obra referente a todas as categorias profissionais exigidas no edital, mas nem por isso foram inabilitados.
A impessoalidade, manifestada em julgamentos concretos e objetivos é o traço fundamental que caracteriza todo processo licitatório fundado na moralidade e na eficiência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.194607-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Elza , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2005, publicação da súmula em 01/04/2005) (NEGRITEI)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS DE EMPRESA DIVERSA, EMBORA DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DE CONCORRENTE QUE NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os concorrentes, também atenderá aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art.3o, Lei n.o 8.666/93)
. Ainda que pertencentes ao mesmo grupo empresarial, não pode a empresa vencedora, que é quem cumprirá o objeto do certame licitatório, comprovar sua qualificação técnica com documentos de outra empresa, sob pena de violação ao artigo 30, inciso II e § 4.o, da Lei de Licitações. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.346510-8/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2012, publicação da súmula em 05/10/2012) (NEGRITEI)

Alega a Apelada, em sede de contrarrazões, a inexiquibilidade da proposta do Consórcio Rio Verde (do qual faz parte a Apelante Projecto) em relação ao valor do investimento, ao passo que a Apelante, sustenta que a sentença, tal como prolatada, causará dano ao erário público e à população, pois a proposta da segunda colocada (Shopping do Cidadão) era superior em mais de 12% (doze por cento) à sua proposta.

Com relação a tais argumentos, consigno o certame (Edital de Concorrência Pública no 001/2016) estabeleceu como modalidade licitatória, a combinação dos critérios
menor preço
com a
melhor técnica
, conforme se infere no intróito do referido edital anexado no Id. 7685068.

Assim, os documentos mencionados pela empresa Apelada em sede contrarrazões que afirmam estar a proposta apresentada pela empresa Apelante em desacordo com àqueles praticados no mercado, entendo que esta não pode ser analisada de forma isolada, posto que a Administração Público conjugou dois critérios para avaliação.

Em síntese, ao analisar os documentos mencionados pela Apelada em sede de contrarrazões, não é possível aferir com precisão se os valores ali apresentados levaram em consideração, os critérios previstos no edital do certame.

Nesse diapasão, os critérios de valor econômico (menor preço), bem como valores de investimento, não podem os únicos a serem considerado como critério de proposta mais vantajosa à Administração Pública, haja vista tratar-se
de licitação voltada à contratação de serviço especializado e complexo, de natureza intelectual e operacional.

Nesse contexto, insuficiente e temerária a adoção de um único critério definidor do vencedor da licitação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. CRITÉRIO DO MELHOR PREÇO E TÉCNICA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. -Não subsiste a tese no sentido de que a homologação e a adjudicação do procedimento licitatório, em momento anterior à sentença, conduziriam à perda do objeto da ação, pela superveniente falta de interesse de agir. Sendo a licitação um procedimento administrativo como outro qualquer, pode estar eivado de vícios e ilegalidades, sendo suscetível de anulação e revogação, diante do interesse público. Não pode o Poder Judiciário eximir-se de verificar possíveis ilegalidades capazes de acarretar a nulidade dos certames, ainda que já tenha ocorrido a homologação e assinatura do contrato. -
Tratando de licitação voltada à contratação de serviço especializado e complexo, de natureza intelectual e operacional, precedida de estudo que apontou, fundamentadamente, a necessidade de contratação com observância da qualidade técnica, seria insuficiente e temerária a adoção do critério "menor preço"
. -Não está o Poder Judiciário apto a avaliar quais outras exigências pertinentes à qualificação técnica deveriam ser acrescidas ao edital, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo. A Administração Pública, sabedora de suas necessidades, detém liberdade para fixar, justificadamente, os critérios que considerar relevantes e indispensáveis à seleção de quem prestará o serviço intentado. -Honorários advocatícios. Fixação. Critérios. -Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.067385-2/003, Relator(a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2014, publicação da súmula em 10/11/2014) (NEGRITEI)

Ressalta-se novamente que ao Poder Judiciário somente pode julgar e decidir questões atinentes a legalidade, pois, caso contrário, estar-se-ia adentrando na esfera do mérito administrativo.

Assim, compete à comissão de licitação, analisar se os valores apresentados pelas empresas licitantes obedecem aos requisitos editalícios.

A Apelada, ainda em sede contrarrazões, alega gravidade de fatos posteriores à contratação, como por exemplo, a formalização de aditivo contratual o qual foi inserida uma nova unidade de atendimento, sendo tal aditivo no valor de R$ 62.324.876,00 (sessenta e dois milhões trezentos e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais).

A matéria acima alegada pela empresa Apelada não foi suscitada em nenhum momento do trâmite da ação.

Não foi suscitada nem na exordial, nem na impugnação ou réplica, tampouco foi objeto de decisão pelo juízo
a quo
na sentença.

Trata-se na realidade de verdadeira inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico por ferir o princípio processual do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - LICITAÇÃO PÚBLICA - FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE RIO CASCA - NOTAS FISCAIS - COMPROVAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - No Direito Brasileiro é vedado a possibilidade de inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. - Conforme princípio da causalidade, o fato de a parte ré ter dado causa ao ajuizamento da ação é suficiente para que ela responda pelos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0549.13.003183-0/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 14/11/2017)

Ademais, eventual irregularidade de aditivo contratual deverá ser objeto de ação autônoma, haja vista possuir pedido e causa de pedir diversos da presente Ação Anulatória.

Por fim, registro que o procedimento licitatório foi questionado perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), por meio da Representação de Natureza Externa (RNE) no 26.407-5/2017, a qual foi julgada improcedente, conforme voto colacionado na sua integralidade nos Id. 25278028 e 25278029.

Ao analisar todos os documentos anexados na Ação Anulatória, verifica-se que todos os princípios específicos da licitação foram observados, como por exemplo, vinculação ao edital e julgamento objeto.

Constata-se que outros princípios gerais da Administração Pública também foram observados, como por exemplo, da tutela e autotutela.

O princípio da autotutela, o qual preconiza que a Administração Pública poderá rever os seus próprios atos que praticou, restou evidenciado na medida em que o processo licitatório foi impugnado, na via administrativa, perante a própria Comissão Licitante, por meio de Recurso Administrativo.

Já o princípio da tutela, segundo o qual estabelece que a Administração Pública poderá fiscalizar o ato praticado por outra unidade ou órgão administrativo diverso daquele que emanou o ato, também restou observado, pois o processo licitatório foi questionado perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), cuja função precípua é fiscalizar e exercer o controle externo da Administração Pública.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão e após analisados, decididos e esgotados todos os argumentos apresentados por ambas as partes (Apelantes e Apelada), não há um só fato ou argumento capaz de viciar ou macular o processo licitatório.

Nesse norte, comprovada a capacidade técnica do licitante, bem como inexistindo qualquer ilegalidade, deve manter-se incólume o processo licitatório.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - LICITANTE VENCEDOR - REQUISITOS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO NA LEI No 8.666/93 - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1- O processo licitatório, como exigência obrigatória na Administração Pública, tem objetivos de proporcionar a realização do negócio mais vantajoso para a Administração Pública e de assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados nos negócios que pretende realizar com particulares; 2- A licitação será processada e julgada em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo; 3- O edital - ao qual estão vinculados licitantes e a Administração Púbica - torna público o processo licitatório, fixa o seu objeto, bem como as condições para a participação dos interessados e o cumprimento do objeto, a modalidade e o tipo da licitação; 4- A lei admite a modalidade do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, na qual, em regra, a apresentação dos documentos de habilitação será exigida apenas do licitante vencedor; 5- A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e justificados no processo administrativo da licitação, sendo vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020765-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/0019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
no sentido para julgar improcedente a ação anulatória.

Em razão do provimento recursal, condeno a empresa Apelada nas custas processuais e inverto o ônus sucumbencial, devendo a empresa Apelada pagar, à título de honorários advocatícios, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada Apelado, com fulcro no art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019